Tribunal: CARF
Processo: 10830.003401/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003401/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.428 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ANTONIO CAZACIO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS.
SUPERAÇÃO PARCIAL DO OBSTÁCULO.
Superado parcialmente o obstáculo identificado pelo órgão julgador de origem,
consistente na ausência de comprovação dos valores pagos a título de pensão
alimentícia, deve-se restabelecer proporcionalmente a dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução pleiteada na quantia resultante da somatória dos valores cujo pagamento a
título de pensão alimentícia fora comprovado (R$ 20.421,00).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003401/2010-82
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.428 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003401/2010-82

Trata-se de impugnação apresentada em face de notificação de lançamento expedida em
procedimento de revisão de declaração, por meio da qual o valor do IRPF a Restitiur
Declarado foi reduzido de R$ 13.342,12 para R$ 7.451,34.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação de
lançamento, foi apurada a seguinte infração:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Glosa do valor de R$ 21.421,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Conforme documentos apresentados, conclui-se que o valor pago a titulo de Pensão
Alim. Judicial e dedutível na Declaração de IR é R$ 52.290,00, que corresponde à
soma de R$ 41.500,00 (ref. 20 sal. min. nos meses de maio a set/2008, conf. determina o
Oficio 296/08-3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de CPS) e R$ 10.790,00
(ref. 13 sal. min. nos meses de nov/dez/2008, conf. determina o Ofício 1699/08-3a Vara
de Família e Sucessões da Comarca de CPS.
OBS.: Análise efetuada com base na documentação apresentada, tendo em vista que
não foi apresentada a Decisão ou o Acordo Homologado Judicialmente.
Em sua impugnação (fls. 02, 03 e 10), o contribuinte contesta o lançamento,
argumentando, em suma, que:
- o valor glosado se referiria a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia;
- teria juntado recibos de pagamento referentes aos meses de janeiro a março de 2008,
totalizando o valor de R$ 4.821,00;
- o Oficio 296/08 - Processo/Ordem 1283/07 da 3a Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Campinas se referiria a pagamento de pensão alimentícia vincenda no valor
correspondente a 20 SM mensais, sendo que os referidos pagamentos descontados
corresponderiam aos meses DE ABRIL A OUTUBRO DE 2008 (07 meses), totalizando
o montante de R$ 58.100,00;
- o Oficio 1699/08 - Processo/Ordem 1283/07 da 3a Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Campinas se referiria a pagamento de pensão alimentícia vincenda, no
valor correspondente a 13 SM mensais, sendo que os referidos pagamentos descontados
corresponderiam aos meses DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 (02 meses),
totalizando o montante de R$ 10.790,00.
Junta os documentos comprobatórios de fls. 12 a 14.
É o relatório.
A impugnação, apresentada em 17/03/2010 (fl. 03/04), é tempestiva, uma vez que a
ciência do lançamento ocorreu em 24/02/2010 (fl. 22). Além disso, reúne os demais
requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecida.
Os contribuintes estão obrigados a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, os fatos que tenham ensejado todas as deduções
informadas na declaração de ajuste anual, de acordo com o disposto no caput do art. 73
do RIR/1999.
Quanto a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, a regra é que eles podem
ser deduzidos na declaração de rendimentos, desde que sejam decorrentes do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que sejam
comprovados com documentação hábil, como dispõe o caput do art. 78 do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999.
Assim, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está subordinada à
comprovação de que os pagamentos existiram e de que eles foram decorrentes de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo de escritura pública, a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.428 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003401/2010-82

No caso ora examinado, o contribuinte junta na fase impugnatória apenas cópias dos
ofícios mencionados pelo autuante na notificação de lançamento (fls. 13 e 14) e cópias
de três guias de depósitos feitos em benefício de Vania Aparecida Gondolphi, datadas
de 04/01/2008, 01/02/2008 e 03/03/2008. Verifica-se, no entanto, que as datas dos
depósitos são anteriores às datas de expedição dos ofícios e que, além disso, nenhuma
das guias indica o contribuinte como depositante. Uma delas aponta a própria
beneficiária como depositante. No mais, o contribuinte não apresentou, também na fase
impugnatória, os comprovantes dos pagamentos referentes aos meses de abril e outubro
de 2008.
Assim, à vista da documentação insuficiente apresentada pelo contribuinte, que não
trouxe aos autos qualquer outro novo documento hábil a justificar o restabelecimento do
valor glosado ou de parte dele, cabe considerar correta a notificação de lançamento.
Por conseguinte, voto no sentido de negar provimento à impugnação, para manter
integralmente a notificação de lançamento.
Marcos L Acciaris V Silva – Relator (Assinado Digitalmente)

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos na
declaração de rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou por escritura pública e possam ser
documentalmente comprovados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam o pagamento de
pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento de valores a título de pensão alimentícia,
cuja dedução é pleiteada.
Com o recurso voluntário, o sujeito passivo junta os seguintes documentos:

a) Dois avisos de lançamento, elaborados por Tigá Com. de Veículos Ltda., com
lastro aparente nos ofícios judiciais mencionados na motivação do lançamento
e no acórdão-recorrido (R$ 8.300,00 x 2, fls. 50);
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.428 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003401/2010-82

b) Cópias de três cártulas de cheque (SC 598, SC 599 e SC 602), nos valores de
R$ 607,00, R$1.607,00 e R$ 1.607,00 à alimentada.

As cópias das cártulas, com o registro de compensação, são hábeis e idôneas à
comprovação do pagamento dos valores a título de pensão alimentícia, razão pela qual a dedução
pleiteada deve ser restabelecida à razão dos valores nelas indicados.
Em relação aos documentos emitidos pela fonte pagadora de rendimentos ao
sujeito passivo, se não houver relação patrimonial ou de administração, nem indício de falsidade
ideológica ou material, a declaração de retenção de valores pode comprovar o pagamento das
quantias a título de pensão alimentícia.
No caso em exame, os “avisos de lançamento” emitidos pela fonte pagadora
fazem as vezes de contrapartida de recibo, e, embora não documentem a operação bancária de
transferência da disponibilidade de dinheiro, dela são vicárias, se não houver indício de falsidade
ideológica ou material.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
provimento, para restabelecer a dedução pleiteada na quantia resultante da somatória dos valores
cujo pagamento a título de pensão alimentícia fora comprovado (R$ 20.421,00).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 66
DF CARF MF
Original